Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática de deferimento da gratuidade de justiça, requerida em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se o patrimônio pessoal da parte é suficiente para demonstrar a presença de capacidade financeira em arcar com as custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do CPC, qualquer pessoa física ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, que não tenha recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Além disso, conforme o §3o do artigo 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa física. Por outro lado, o §2o do mesmo artigo estabelece que o juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que comprovem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, solicitar à parte a comprovação dos referidos requisitos.
4. Do que se extrai da documentação apresentada pela agravada, em sede de agravo de instrumento, há a indicação de que a autora tem um salário contratual de R$ 8.281,00 mensais. De acordo com os contracheques apresentados, referentes aos meses de setembro a novembro de 2024, a remuneração líquida da agravante variou entre R$ 5.742,10 e R$ 6.433,72. Além disso, os extratos bancários juntados estão em conformidade com a remuneração informada.
5. Ademais, a mera existência de investimentos financeiros ou patrimônio pessoal por parte do requerente não constitui, por si só, um impedimento automático à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, é necessário que se demonstre a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.
6. Jurisprudência: “Ao estabelecer a assistência judiciária, a Lei n. 1.060/50 não condicionou o deferimento do benefício à existência de patrimônio do requerente e sim ao comprometimento do próprio sustento e de sua família. (...)” (TJDFT. APC 20100020185372AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJe: 24/02/2011).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “A existência de investimentos financeiros ou patrimônio pessoal não impede automaticamente a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessário comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20100020185372AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 24/02/2011; TJDFT, APC 0729666-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma CÍVEL, DJe: 11/12/2024.